Tribunal: STF
Processo: Rcl 73630
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000861-88.2022.5.12.0055, por alegada ofensa ao entendimento firmado na ADPF 53. 



    Alega-se que a Corte reclamada ofendeu o paradigma ao negar o direito ao piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/86 à reclamante, empregada pública contratada sob o regime celetista para o cargo de Engenheira Sanitarista e Ambiental do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul - CIRSURES. Argumenta-se: ”o decisum encontra-se em total desconformidade com o entendimento expresso no julgamento da ADPF n° 53, em especial em sede de embargos de declaração, julgados em 04/07/2022, cujo julgamento esclareceu que é devida a fixação de salário-mínimo nacional aos empregados públicos celetistas, porquanto a limitação imposta pelo art. 39, §3°, da CRFB/88 somente é aplicável aos servidores públicos estatutários” (eDoc 1, p. 7).



    Em 12.11.2024, solicitei informações e diligências para melhor análise da controvérsia.



    As informações foram prestadas em eDoc 25.



    A contestação foi oferecida em eDoc 27.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação em eDoc 35, assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. VÍNCULO CELETISTA. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL FIXADO NA LEI N. 4.950-A/66. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 53. 



    1. Reconhecida, na ADPF n. 53, a compatibilidade ao texto constitucional do piso salarial para profissional com curso superior em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, instituído pela Lei n. 4.950-A/66, possibilitando a utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência paradigmática do valor justo e proporcional do piso salarial de profissionais de categorias especializadas (art. 7°, V, da CF). 



    2. Não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante 04 ou à ADPF 53 na adoção do piso salarial estabelecido no art. 5°, da Lei n. 4.950-A/66, desde que não haja atrelamento do salário-mínimo para fins de atualização. 



    3. Direito da empregada pública municipal ao recebimento do piso salarial previsto na Lei n. 4.950-A/66, como critério de fixação do valor do salário-base da empregada na data da contratação, vedado o atrelamento do referido piso ao salário-mínimo, para fins de correção automática durante a vigência do contrato de trabalho. 



    PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    A reclamante aponta como paradigma de controle o precedente fixado na ADPF 53, que tratou do piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). 



    Por ocasião do julgamento, o Tribunal Pleno conheceu parcialmente da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, nessa extensão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 5º da Lei nº 4.950-A/1966, de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do julgamento. 



    Por ser relevante para o deslinde da presente reclamação, merece registro o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos, acolhidos para prestação de esclarecimentos:



    "Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no julgamento conjunto das ADPFs 53, 149 e 171. Decisão que determinou o “congelamento” da base de cálculo do piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários (lei nº 9.450-A/1966, art. 5º). Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para prestar esclarecimentos. 1. Consignou-se expressamente na decisão embargada que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Nada colhe o argumento de que o julgamento importou em “viragem jurisprudencial” em relação à anterior decisão liminar proferida nos autos da ADPF 53. Referida decisão apenas determinou a “suspensão das decisões impugnadas” no âmbito daquela arguição de descumprimento deduzida em caráter incidental. Em nenhum momento houve decisão desta Corte suspendendo a eficácia do art. 5º da Lei nº 9.450-A/1966, que vigorou, em toda amplitude de seus efeitos, até o julgamento final de mérito proferido nesta causa, quando sofreu interpretação conforme à Constituição. 2. Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos, por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral. 3. A adoção da técnica de “congelamento” da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal). 4. As decisões judiciais proferidas em causas envolvendo relações jurídicas de trato continuado constituem atos jurídicos instáveis, assim denominados porque a coisa julgada por elas formada opera conforme a cláusula “rebus sic stantibus”. A imutabilidade que qualifica a coisa julgada não atinge, nas relações de trato sucessivo, as modificações supervenientes verificadas em relação ao estado de fato ou de direito da decisão (CPC, art. 505). Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o “quantum” fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos."(ADPF 53 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 11-07-2022 PUBLIC 12-07-2022) (grifei)



    Do ato reclamado, depreende-se o afastamento do entendimento firmado no paradigma sob a justificativa de potencial violação ao regramento orçamentário estabelecido nos arts. 37, X, e 169, da CF, porquanto reconhecida a condição jurídica de servidora pública celetista ("empregado autárquico", na expressão da autoridade reclamada). Transcrevo a fundamentação pertinente que reformou a sentença de primeiro grau (eDoc 16, p. 5):



    "2 - MÉRITO 



    2.1 - PISO SALARIAL DE ENGENHEIRO. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. ADPF Nº 53, DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 4.950-A/86 PARA EMPREGADO AUTÁRQUICO (ANÁLISE CONJUNTA)



    (...) 



    Todavia, a tutela jurisdicional merece reforma. 



    O fundamento central eleito pelo magistrado "a quo" é que o ente público, quando celebra contrato de trabalho, sujeita-se ao regime da CLT.



    A autora foi contratada pela Autarquia-ré (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIRSURES) para a no cargo de Engenheira Sanitarista e Ambiental, de segunda a sexta-feira, com jornada de 8h diária e 40 semanal, percebendo como último salário base o valor de R$ 5.644,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), mais 40% de adicional de insalubridade no valor de R$ 484,80 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). 



    Consta do art. 52 do Estatuto do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA REGIAO SUL - CIRSURES: 



    "O Consórcio Público observará as normas de direito público no que concerne à admissão de pessoal, que será regido pelo Consolidação da Leis do Trabalho - CLT e legislação correlata quanto aos seus direitos e obrigações, submetidos ao Regime Geral de Previdência Social". 



    Contudo, não há aplicar o salário-mínimo profissional previsto na Lei n. 4.950-A/66 ao servidor público contratado sob o regime celetista, tendo em vista o disposto nos arts. 37, X, e 169, da CF, que estabelecem a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sendo incompatível a previsão de correção automática do salário profissional, vinculado ao salário mínimo legal. (...) (grifei)



    Esta Suprema Corte entende que as limitações de alteração remuneratória típicas do vínculo efetivo, notadamente a vedação de fixação de pisos salariais, não se estendem aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista, como é o caso da reclamante, considerada a igualdade com as garantias dos trabalhadores em gerais, conforme consignado no paradigma. 



    No ponto, deve ser reconhecida incidência do salário mínimo profissional previsto na Lei n. 4.950-A/66 à reclamante, engenheira ambiental contratada sob o regime celetista, nos termos em que fixado ao julgamento da ADPF 53 e integrada pelo julgamento dos primeiros embargos.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos parâmetros fixados na ADPF 53. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente